Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704881-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO, ANA PAULA MARTINS PINHEIRO, FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, JOAO VITOR ALVES DA SILVA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, THIAGO NEVES MATEUS ARAUJO, LUIS GUSTAVO CARDIA VIEIRA, DAVI VALENTIM NOGUEIRA, ELIVELTON GOMES SILVA, JULIO CESAR ARUJO DA SILVA, GLAUBER PINHEIRO MELO, MAICON MURILO MACHADO DE CARVALHO, KAUA MARTINS PINHEIRO, GABRIELA MARTINS PINHEIRO, DEIVED LOPES SOUSA, THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA, ANDERSON COSTA MONTEIRO, DOUGLAS DUTRA DE SOUSA, RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO I – RENÚNCIA DE MANDATO A advogada SULIVANIA LUCENA DA CUNHA – OAB/DF 65380 veio aos autos para renunciar ao mandato conferido pelo réu JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA (id. 77976301). Contudo, a petição veio desacompanhada da notificação encaminhada ao assistido dando-lhe ciência da renúncia. Sendo assim, com fundamento no art. 5o, §3o, da Lei no 8.906/94 e art. 112 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se a advogada para comprovar a existência de notificação encaminhada ao réu, dando-lhe ciência da renúncia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrona nos autos. II – RAZÕES DE APELAÇÃO Os seguintes réus já apresentaram razões de apelação: 1) DAVI VALENTIM NOGUEIRA (id. 77970809) 2) RAFAEL FERNANDES CARDIA DE OLIVEIRA ARAÚJO (id. 77422419) 3) MAICON MURILO MACHADO DE CARVALHO (id. 78016288) 4) DOUGLAS DUTRA DE SOUSA (id. 78376887) 5) DEIVED LOPES SOUSA (id. 77422406) 6) LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA (id. 77985469) 7) IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA (id. 78016292) 8) EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO (id. 77970810) 9) ANA PAULA MARTINS PINHEIRO (id. 77970810) Os demais réus que interpuseram recursos de apelação contra a sentença, embora regularmente intimados a apresentar as respectivas razões (id. 77566409 e 77648561), ou pugnaram pela dilação de prazo para a prática do ato ou quedaram-se inertes. Eis os réus que permaneceram inertes: 1) THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA 2) FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM 3) JOÃO VÍTOR ALVES DA SILVA 4) ANDERSON COSTA MONTEIRO As defesas dos seguintes réus pugnaram pela dilação de prazo para apresentação das razões recursais: 1) LUÍS GUSTAVO CARDIA VIEIRA (id. 78019533) 2) KAUÃ MARTINS PINHEIRO (id. 77980244) 3) GLAUBER PINHEIRO MELO (id. 78019533) 4) THIAGO NEVES MATEUS ARAÚJO (id. 77980244) 5) ELIVELTON GOMES SILVA (id. 78136283) 6) GABRIELA MARTINS PINHEIRO (id. 78019533) Não obstante a redação do art. 601 do CPP, no sentido de que, findo os prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior mesmo sem a sua apresentação, certo é que, à luz da nova ordem constitucional, as razões de recurso consubstanciam ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5o, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Portanto, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo de 08 (oito) dias para as defesas dos réus THAUANNE, FERNANDO AUGUSTO, JOÃO VÍTOR, LUÍS GUSTAVO, KAUÃ MARTINS, GLAUBER, THIAGO, ELIVELTON e GABRIELA apresentarem as razões recursais. III – INTERESSE RECURSAL Em relação ao réu ANDERSON COSTA MONTEIRO, em que pese a sua defesa tenha interposto recurso de apelação (id. 77422156), verifico que ele foi absolvido das imputações relativas aos delitos do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 77422129 – p. 83). Logo, intime-se o réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o seu interesse recursal. IV – CONCLUSÃO Com base nessas considerações, intime-se a defesa do réu JÚLIO CÉSAR a comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a notificação encaminhada ao assistido dando-lhe ciência da renúncia, sob pena de continuar respondendo como patrona nos autos. Intimem-se, ainda, os patronos dos réus indicados no item II, com exceção à defesa de ANDERSON COSTA MONTEIRO, a apresentarem as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias. Quanto ao réu ANDERSON COSTA MONTEIRO, intime-se a defesa para esclarecer o interesse recursal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora